Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. AUTISMO. RESTRIÇÃO ALIMENTAR SEVERA. HIPOVITAMINOSE. RISCO DE PERDA VISÃO BILATERAL. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de Plano Referência de Assistência à Saúde, no qual é disponibilizada a cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, deverá garantir a cobertura integral, ambulatorial e hospitalar do beneficiário nos casos de urgência e emergência. Precedentes desta Corte e do STJ.
2. Apelação conhecida e desprovida.